Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-69.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001513-69.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUFLOSINA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBEILTON SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pessoa idosa, que afirma não ter contratado empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro por terceira pessoa que se apresentou como representante do Governo, prometendo restituição de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o contrato de empréstimo consignado é válido ou deve ser anulado; (ii) se há dano material a ser ressarcido; (iii) se há dano moral a ser indenizado; e (iv) se deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Tratando-se de consumidor idoso, reconhece-se sua condição de hipervulnerabilidade, demandando proteção especial conforme o Estatuto do Idoso e entendimento consolidado pelo STJ, devendo a responsabilidade ser analisada sob esta perspectiva diferenciada.
4 - A conduta narrada pela parte autora, corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência, evidencia a ocorrência de vício de consentimento, havendo elementos suficientes para demonstrar que a contratação não foi realizada de forma livre e consciente, mas mediante indução a erro.

5 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6 - Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608.

7 - A situação experimentada pela autora ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade como pessoa idosa e os reflexos dos descontos indevidos em seus parcos rendimentos.
8 - Não se verificam elementos que caracterizem litigância de má-fé, devendo ser afastada a respectiva condenação, considerando que a narrativa da autora é coerente com as provas produzidas.
9 - Para evitar o enriquecimento sem causa, deve-se abater do montante da condenação o valor recebido pela autora a título de empréstimo.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 171, II, 884;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001513-69.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante EUFLOSINA SANTOS DE SOUZA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.